Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA).

1. As peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, visam apurar as circunstâncias da morte da criança S.V.S., de 2 meses e 19 dias de idade, ocorrida no dia 31 de março de 2023.

2. Das peças de informação constantes dos autos observa-se que a conduta atribuída aos investigados, em tese, trata-se de delito na modalidade culposa e não foi motivada pela vulnerabilidade da vítima decorrente de sua idade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu que: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".

4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, não se enquadrando nos casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017 e 14.344/2022.

5. No caso concreto o ilícito não está enquadrado na situação especial que atrairia a competência do juízo especializado.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Samambaia-DF).